Tribunal: STF
Processo: Rcl 49160
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.